Tribunal: TJMT
Processo: 1009998-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009998-31.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S): RODOLFO DOSS FILHO
AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COM PEDIDO INIBITÓRIO – AMBIENTAL – PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
Em vista da prolatação da sentença na ação de base, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser considerado prejudicado e, consequentemente, não conhecido, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Rodolfo Doss Filho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação com Pedido Inibitório n. 0001534-80.2019.8.11.0082, deferiu o pedido de liminar para determinar que o Agravante se abstenha de promover, no imóvel, atividades de microcervejaria, bar, restaurante ou outras, não licenciadas pelo Poder Público, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Argumenta o Recorrente que as obras comerciais localizadas na Avenida das Torres, n. 03, Quadra 63, Lotes 03, 04 e 05, no Parque Residencial Santa Cruz II, possuem Licenças Ambientais, Alvará de Obra, Licença de Localização e contrato de locação, bombeiro, aprovação de tratamento de efluentes, tudo dentro dos parâmetros legais exigidos.
Afirma que houve publicidade do edifício em construção, que deu falsa impressão sobre os empreendimentos que está construindo, e que as provas apresentadas pelo Parquet são frágeis e não comprovam o desalinhamento das obras com as licenças concedidas pelo órgão competente.
Sustenta, também, que a decisão favorável ao Ministério Público, se mantida, irá prejudicá-lo e, ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, até o julgamento final do Agravo de Instrumento, por este Colegiado.
O efeito suspensivo foi concedido (id. 8742202, págs. 01/03).
A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 10719463, págs. 01/10).
O Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 12244969, págs. 01/06) que foi desprovido (id. 41235456, págs. 01/03).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 19435993, págs. 01/05).
É o relatório. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rodolfo Doss Filho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação com Pedido Inibitório n. 0001534-80.2019.8.11.0082, deferiu o pedido de liminar para determinar que o Agravante se abstenha de promover, no imóvel, atividades de microcervejaria, bar, restaurante ou outras, não licenciadas pelo Poder Público, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Analisando os autos de origem, verifico que o Juízo singular prolatou a sentença, no dia 07 de outubro de 2020, ficando a parte dispositiva assim redigida:
Diante do exposto, evidenciada a falta de uma das condições da ação, qual seja, interesse processual, REVOGO a liminar constante no id. 36789015 - Pág. 10/15 e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI c/c artigos 493, do CPC/2015.
Desse modo, estando decidido o processo, não mais persiste o interesse no presente Agravo de Instrumento, visto que dito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
O entendimento jurisprudencial sobre o tema, também é pacífico:
PROCESSUAL CIVIL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – Julgado em 13/08/2014).
Diante da decisão transcrita e em conformidade com o entendimento esposado, entendo que o Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal.
Transitada em julgado, arquive-se.
P. I. C.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.